Tribunal: TJDFT
Processo: 0752355-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752355-37.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator